Tribunal: TJMT
Processo: 1000064-21.2025.8.11.0006
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000064-21.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDINALVA SEBASTIANA DA CONCEICAO LEITE - CPF: 024.935.501-96 (RECORRENTE), RUBENS MARC SOARES DA SILVA - CPF: 299.241.578-26 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Eduardo Calmon: Nego provimento. Dra. Jaqueline Cherulli: dou provimento (voto anexo). Dr. Walter Pereira de Souza: acompanho o relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
RELAÇÃO DE CONUMO. I
NTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE PROVOCAÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA.
DECISÃO ESTRUTURANTE.
DEMANDA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por EDINALVA SEBASTIANA DA CONCEICAO LEITE contra sentença que extinguiu a ação ajuizada em face da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, sob fundamento de ausência de interesse de agir em razão da não comprovação de tentativa de solução extrajudicial. A recorrente postulou o prosseguimento do feito, apresentando documentos que comprovariam sua hipossuficiência econômica. O recurso foi recebido no efeito devolutivo e contestado pela recorrida, que defendeu a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação de tentativa de solução administrativa do conflito justifica a extinção do feito por ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de provocação administrativa prévia qualifica-se como condição necessária ao reconhecimento do interesse de agir em ações ajuizadas
contra entes
públicos e empresas prestadoras de serviços públicos.

O acesso à justiça, embora garantido constitucionalmente (CF, art. 5o, XXXV), pode ser condicionado, com fundamento na razoabilidade e na eficiência administrativa, à tentativa de resolução extrajudicial do conflito.

O STF, ao julgar o Tema 1.184 (RE 1355208), reconhece a constitucionalidade da exigência de requerimento administrativo prévio para caracterização do interesse de agir.

O Tema 350 do STF reitera que a possibilidade real e eficaz de resolução administrativa do conflito impede o reconhecimento de lesão ou ameaça a direito sem a devida provocação da via administrativa.

A ausência de provocação administrativa eficaz implica ausência de interesse de agir, conforme entendimento já consolidado em precedentes e na Súmula 2 do STJ.

A exigência de provocação administrativa prévia aplica-se às demandas de consumo, por força dos princípios da harmonização dos interesses e do incentivo aos meios alternativos de solução de conflitos, previstos no CDC, art. 4o, III e V.

Admite-se exceção à exigência de prévia provocação administrativa apenas em casos de comprovada impossibilidade de acesso gratuito e eficaz ao canal administrativo da entidade demandada, conforme o princípio da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração do interesse de agir em demandas de consumo
contra entes
públicos ou empresas prestadoras de serviço público exige a prévia tentativa de solução administrativa, por meio idôneo e eficaz.

A ausência de provocação administrativa autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir.

Admite-se a dispensa da tentativa administrativa apenas quando comprovada a impossibilidade objetiva de acesso gratuito e eficaz aos canais administrativos da parte demandada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por EDINALVA SEBASTIANA DA CONCEICAO LEITE contra a sentença proferida nos autos da ação de procedimento do
Juizado Especial da Fazenda Pública ajuizada em face da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO.

A
parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 285218854),
pugnando
pela modificação da sentença para que seja determinado o regular prosseguimento do feito, afastando-se o entendimento de extinção por falta de interesse de agir.

Juntou documentos adicionais para comprovar sua hipossuficiência financeira (ID 285218862, 285218863, 285218864, 285218865, 285218866, 285218867, 285218868, 285218869, 285218870, 285218871, 285218872).

A decisão de ID 285218873 e 285218874 concedeu os benefícios da justiça gratuita à parte recorrente e recebeu o recurso inominado em seu efeito devolutivo, determinando a intimação da parte recorrida para apresentar contrarrazões.

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões (ID 285218875), pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida, sob o argumento de que a parte autora não comprovou a tentativa de solução extrajudicial, conforme determinado pelo juízo, e que a decisão de primeiro grau está em consonância com o moderno entendimento do Judiciário brasileiro.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de decisão estruturante com o objetivo de aprimorar o sistema judiciário brasileiro, visando dar maior concretude ao interesse de agir como condição indispensável à propositura de ações judiciais.

A presente decisão estabelece a obrigatoriedade de provocação administrativa prévia como requisito necessário à configuração do interesse de agir, condição sem a qual as demandas propostas contra pessoas jurídicas de direito público, pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, exploradoras de atividades econômicas ou ainda contra pessoas jurídicas de direito privado notoriamente conhecidas no mercado brasileiro deverão ser extintas sem resolução do mérito.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XXXV, prevê a garantia fundamental de acesso à justiça: "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". Contudo, esta norma não é absoluta e comporta interpretações conforme o princípio da razoabilidade e eficiência, devendo ser sopesada com outros valores constitucionais, especialmente a eficiência administrativa, a economia processual e a prevenção de litígios desnecessários.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 (RE 1355208), assentou expressamente que "é compatível com a Constituição Federal a exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Judiciário em demandas nas quais há necessidade de demonstração do interesse de agir". Destaca-se a
ratio

decidendi
desse precedente paradigmático que enfatiza o equilíbrio necessário entre o direito ao acesso à justiça e a exigência de eficiência administrativa, prevenindo a judicialização precipitada de demandas que poderiam ser resolvidas pela via administrativa com celeridade e eficácia.

O Tema 350 do STF já havia previamente enfatizado semelhante entendimento, ao reconhecer a necessidade da exaustão administrativa prévia nas hipóteses em que houver possibilidade real e efetiva de solução administrativa do conflito. O Supremo Tribunal consignou que "não se configura ameaça ou lesão a direito passível de apreciação judicial quando existe possibilidade de resolução administrativa imediata e eficaz, a qual sequer foi provocada pelo interessado". Tal entendimento evidencia que o interesse de agir é diretamente vinculado à impossibilidade de satisfação da pretensão pela via administrativa, configurando-se, portanto, apenas após a tentativa frustrada de resolução administrativa.

Da mesma forma, encontra-se amparo constitucional expresso no artigo 217, §1o, da Constituição Federal, que condiciona o acesso à Justiça Desportiva à prévia exaustão administrativa. Trata-se de claro exemplo constitucional de limitação razoável ao princípio da inafastabilidade do controle judicial, indicando que o acesso à jurisdição pode ser legitimamente condicionado a etapas administrativas preliminares capazes de resolver eficazmente a controvérsia ou ao menos delimitá-la claramente.

Por seu turno, a Súmula 2 do STJ dispõe que "não cabe o habeas data (CF, art. 5o, LXXII, letra 'a') se não houve recusa de informações por parte da autoridade
administrativa". Essa súmula reforça o entendimento de que o interesse de agir somente se perfaz após negativa ou omissão administrativa em relação a pretensões específicas.

Cumpre esclarecer, contudo, que esta decisão estruturante se aplica exclusivamente às relações jurídicas de consumo, considerando que, neste âmbito, é mais evidente e necessário o incentivo à resolução extrajudicial dos conflitos.

A propósito, a
s relações de consumo possuem características próprias, como a vulnerabilidade do consumidor e a obrigatoriedade de fornecimento de canais adequados e eficazes para comunicação, solução de reclamações e proteção dos direitos dos consumidores.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 4o, incisos III e V, estabelece claramente como princípios fundamentais a harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e o incentivo aos meios alternativos de solução de conflitos.

Deste modo, condicionar a judicialização à prévia provocação administrativa coaduna-se perfeitamente com o arcabouço normativo de proteção ao consumidor e os princípios que norteiam tais relações.

Finalmente, justifica-se esta restrição material ao campo das relações de consumo pela necessidade de maior racionalidade na utilização dos recursos jurisdicionais, evitando-se que o Judiciário seja inundado por demandas passíveis de resolução administrativa rápida e eficiente, fortalecendo-se, assim, a proteção do consumidor, bem como a responsabilidade social das empresas envolvidas nessas relações.

Portanto, para que se justifique e concretize plenamente o interesse de agir, é imperiosa a demonstração prévia e inequívoca da tentativa de solução administrativa do conflito, por meio de qualquer canal idôneo de comunicação, tais como: notificação extrajudicial via cartório; protocolo eletrônico formal em plataforma digital oficial da entidade; envio de e-mails corporativos institucionais com confirmação de leitura; registro formal de atendimento via
call
center das empresas com emissão de número de protocolo; ou ainda, comunicação formal via correspondência com aviso de recebimento (AR).

Ademais, a introdução desta exigência possui caráter pedagógico e indutor de boas práticas administrativas, valorizando o diálogo e a resolução consensual de conflitos, além de proporcionar significativa redução de demandas repetitivas e litigância predatória, permitindo ao Judiciário focar seus esforços em casos verdadeiramente imprescindíveis de tutela jurisdicional.

Por fim, é importante destacar que essa exigência não significa negativa de jurisdição, mas apenas condiciona o interesse de agir ao exaurimento ou, ao menos, à provocação prévia eficaz e formal da via administrativa, adequando-se à moderna perspectiva processual que prestigia a resolução adequada dos conflitos e o melhor aproveitamento dos recursos públicos.

Ressalva-se, entretanto, que na hipótese de comprovada impossibilidade real e objetiva de se obter contato eficaz e gratuito com a entidade demandada, que inviabilize materialmente a demonstração da provocação administrativa prévia, restará autorizada a provocação originária da via judicial.

Essa ressalva decorre do princípio constitucional da razoabilidade, visando evitar que o desaparecimento formal, a invisibilidade ou a dificuldade deliberada da pessoa jurídica de viabilizar o acesso na via administrativa, por qualquer motivo que seja, torne ilusório ou inacessível o direito constitucional ao acesso à justiça previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Diante dessas considerações,
entend
e-se
como condição obrigatória e indispensável à propositura de ação judicial, nas demandas de consumo, a demonstração prévia de provocação administrativa, por meio idôneo, perante as entidades demandadas, sob pena de ausência de interesse de agir, o que enseja a extinção do feito sem resolução do mérito.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do Recurso I
nominado interposto por
EDINALVA SEBASTIANA DA CONCEICAO LEITE
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença
pelos fundamentos expostos neste voto
.

Condeno
a
recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, observada a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil, por ser beneficiári
a
da justiça gratuita.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025